Tribunal: TJDFT
Processo: 0716174-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. IMPEDIMENTO DE MAGISTRADO. ADVOGADO DE DEFESA CASADO COM SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA LEGAL DE IMPEDIMENTO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO RECONHECIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado após o Juízo Criminal para o qual o feito foi inicialmente distribuído se autodeclarar impedido, sob o fundamento de que o novo defensor da parte acusada é cônjuge de servidora lotada no respectivo gabinete. O Juízo Suscitante sustenta que a redistribuição do processo não possui respaldo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a relação conjugal entre o advogado da parte acusada e servidora do gabinete do Juízo caracteriza hipótese de impedimento legal do juiz a permitir o deslocamento da competência para exame de ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 252 do CPP, que estabelece rol taxativo de impedimentos judiciais, exige vínculo objetivo entre o magistrado (agente exclusivo da jurisdição) e os sujeitos processuais ou os seus representantes legais, não abrangendo relação entre servidor do gabinete e advogado da causa.
4. Os servidores da justiça não detêm função jurisdicional, razão pela qual seu eventual impedimento não se transfere ao magistrado, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e à segurança jurídica. 4.1. A extensão das regras de suspeição aos auxiliares da justiça (art. 274 do CPP) não autoriza a transmissão desse impedimento ao juiz, cuja imparcialidade permanece presumida.
5. O afastamento do servidor do caso, nos termos do art. 152, § 2o, do CPC, aplicado supletivamente ao processo penal, é medida suficiente para resguardar a imparcialidade e a regularidade processual.
6. Na situação concreta, a ausência de declaração de suspeição por foro íntimo reforça a inexistência de abalo à imparcialidade subjetiva do magistrado.

IV. DISPOSITIVO
7. Conflito conhecido. Juízo Suscitado declarado competente para processar e julgar o feito.